Tribunal: TJDFT
Processo: 0729107-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL CONCEDIDO. REVOGAÇÃO. FALTA GRAVE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. LIMITE TEMPORAL DE 12 (DOZE) MESES. BOM COMPORTAMENTO. TODO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.964/2019. INTELIGÊNCIA DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve ser observado pelo comportamento durante todo o curso da execução da pena, nos termos do art. 83 do Código Penal. Tema Repetitivo no 1.161, do Superior Tribunal de Justiça.
2. A informação acerca da prática de falta grave, consistente em fuga durante o cumprimento da pena, impede a concessão do benefício.
3. Recurso conhecido e provido.